Tribunal: TJPA
Processo: 0025726-96.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025726-96.2011.8.14.0301

APELANTE: PORTO RICO INCORPORADORA DE IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: RUTH MARIA DA COSTA, ALDECIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS, JOAO MOURA, RAQUEL CRISTINA MIRANDA DE SOUZA, OTAVIO GONCALVES LOPES, MARCIA DE NAZARE SARAIVA MONTEIRO, ANA CRISTINA LIMA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão da ausência de impulso processual após sucessivas intimações e diligências destinadas ao prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abandono da causa exige a paralisação do processo por ato imputável à parte e sua prévia intimação pessoal para suprir a falta, permanecendo inerte após a regular ciência.

4.

O juízo de origem adota as cautelas processuais necessárias, promovendo diversas diligências para localização da parte e obtenção de manifestação acerca do interesse no prosseguimento da demanda.

5.

A prolongada ausência de providências úteis para o andamento do feito evidencia desídia processual apta a justificar a extinção sem resolução do mérito.

6.

A relevância da controvérsia e a duração do processo não afastam o dever de cooperação e de impulso processual imposto às partes pelo Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A inércia prolongada da parte, mesmo após reiteradas diligências judiciais, caracteriza abandono da causa.

3.

A relevância da pretensão deduzida não afasta o dever de colaboração e impulsionamento processual pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §11, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO RICO INCORPORADORA DE IMÓVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ANA CRISTINA LIMA GONÇALVES, MÁRCIA DE NAZARÉ SARAIVA MONTEIRO, OTÁVIO GONÇALVES LOPES, RAQUEL CRISTINA MIRANDA DE SOUZA, JOÃO MOURA, ALDECIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS, RUTH MARIA DA COSTA
e demais ocupantes da área litigiosa. A decisão recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora após sucessivas determinações judiciais para impulsionamento do feito.

Inicialmente, a parte autora ajuizou ação possessória com pedido liminar de reintegração de posse, sustentando ser proprietária de imóvel localizado em Belém/PA e alegando que a área teria sido invadida por diversas pessoas vinculadas a movimento de ocupação urbana. Aduziu a ocorrência de esbulho possessório, descreveu os fatos que teriam culminado na ocupação do terreno e requereu a concessão de tutela liminar, seguida da confirmação definitiva da reintegração de posse ao final da demanda.

O juízo de origem proferiu despachos determinando a prática de diligências destinadas à localização e intimação da parte autora para manifestação acerca do interesse no prosseguimento da ação, diante do prolongado período de inércia processual constatado nos autos, contudo a
PORTO RICO INCORPORADORA DE IMÓVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
se manteve inerte.

Assim, fora proferida sentença (ID 30093504) reconhecendo a ausência de impulso processual pela parte autora após as intimações determinadas pelo juízo, concluindo pela configuração do abandono da causa e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da legislação processual aplicável.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 30093514), sustentando, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa, alegando irregularidades nas intimações realizadas, ausência de desídia apta a justificar a extinção do processo e necessidade de prosseguimento da demanda diante da relevância da controvérsia possessória. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Os apelados apresentaram contrarrazões (30093520), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta irregularidade de representação processual da apelante, ao argumento de que a procuração constante dos autos conferiria apenas poderes de representação extrajudicial. No mérito, defenderam a manutenção da sentença, sustentando a configuração do abandono processual e a correção da extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à apelante.

Dispõe o art. 485, III, do CPC que o magistrado não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, a parte abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O §1º do mesmo dispositivo estabelece, ainda, que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a extinção dependerá de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A exigência legal decorre da necessidade de se assegurar à parte oportunidade efetiva de impulsionar o feito antes da adoção da medida extrema de extinção processual. Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a configuração do abandono da causa exige não apenas a paralisação do processo por fato imputável à parte autora, mas também a sua prévia intimação pessoal para promover o andamento do feito, permanecendo inerte após a regular ciência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No caso concreto, a análise da marcha processual revela que o juízo de origem observou as cautelas processuais necessárias antes de extinguir a demanda. Com efeito, os autos demonstram a realização de sucessivas diligências voltadas à localização da autora e à obtenção de manifestação acerca do interesse no prosseguimento da ação. Foram expedidos mandados, cartas, realizadas diligências externas e lavradas certidões destinadas justamente a viabilizar o cumprimento das determinações judiciais e a retomada do regular andamento do processo.

Verifica-se, portanto, que a extinção não decorreu de inércia pontual ou de circunstância isolada. Ao contrário, foi precedida de diversas tentativas de impulsionamento processual promovidas pelo próprio juízo, evidenciando a preocupação em assegurar à parte autora todas as oportunidades necessárias para demonstrar interesse na continuidade da demanda.

Não se desconhece a relevância da controvérsia possessória deduzida na petição inicial, tampouco o longo histórico processual da causa. Entretanto, a duração do processo, por si só, não afasta o dever das partes de colaborar para a obtenção da prestação jurisdicional, conforme expressamente prevê o art. 6º do Código de Processo Civil. O regular desenvolvimento do processo pressupõe atuação diligente dos litigantes, não sendo possível transferir integralmente ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo seu impulsionamento.

Também não prospera a alegação de que inexistiriam os pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual. A sequência de atos praticados nos anos que antecederam a sentença evidencia cenário de prolongada ausência de providências úteis por parte da autora, mesmo após reiteradas iniciativas do juízo destinadas à regularização da marcha processual. Nesse contexto, mostra-se legítima a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau quanto à configuração da hipótese prevista no art. 485, III, do CPC.

Cumpre registrar, ainda, que a extinção sem resolução do mérito não implica exame desfavorável da pretensão possessória deduzida na inicial, limitando-se ao reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do processo diante da ausência de interesse processual manifestada pela própria conduta da parte autora ao longo da tramitação.

Por fim, embora os apelados tenham suscitado preliminar de irregularidade de representação processual, entendo desnecessário o seu aprofundamento para a solução da controvérsia, uma vez que o recurso pode ser conhecido e julgado em seu mérito, sem que disso resulte qualquer prejuízo às partes, prevalecendo, nessa hipótese, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Diante desse quadro, concluo que a sentença recorrida observou os requisitos legais exigidos para a extinção do processo por abandono da causa, encontrando-se em consonância com a disciplina estabelecida pelo art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, deixo de proceder à sua majoração, uma vez que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito e não houve fixação de verba honorária sucumbencial em favor da parte recorrida apta a ensejar a incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante aos ônus sucumbenciais, mantenho integralmente a distribuição estabelecida na sentença recorrida, permanecendo a parte autora responsável pelas despesas processuais e demais encargos sucumbenciais fixados pelo juízo de origem, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente de benefício de gratuidade judiciária, se existente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026